Tribunal: TJBA
Processo: 0039622-59.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0039622-59.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

APELADO: DANIELA DE SOUZA LOPES AMORA

Advogado(s)
:
AGAMENON GOMES DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO RECURSAL. FALTA DE PREPARO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. PATRONO DEVIDAMENTE HABILITADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECOLHIMENTO TARDIO DO PREPARO. NÃO CONVALIDAÇÃO DA DESERÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS CONFIGURADOS. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

II - Não constitui erro material a constatação de que o apelante deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal quando da interposição da apelação e mesmo após intimação específica para regularização.

III - A intimação para regularização do preparo foi validamente expedida ao patrono devidamente habilitado nos autos, conforme certidão de publicação, inexistindo nulidade no ato citatório.

IV - O recolhimento tardio do preparo, realizado mais de quatro anos após a interposição do recurso e sete meses após nova oportunidade concedida, não possui o condão de convalidar a deserção anteriormente configurada.

V - A reiteração de embargos de declaração com os mesmos fundamentos já rejeitados caracteriza intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §3º, do CPC.

VI - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com imposição de multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº. 0039622-59.2009.8.05.0001
, em que figura como
Embargante STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
e como
Embargada DANIELA DE SOUZA LOPES AMORA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com aplicação de multa, nos termos do voto da Relatora.